Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. FRAUDE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS. MATERIAL. MORAL. NÃO CARACTERIZADOS.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, pois é inconteste, na hipótese dos autos, a relação de consumo, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o, caput e § 2o, da Lei Consumerista.
2. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a rediscussão de matérias cobertas pelo manto da preclusão e da coisa julgada.
3. Para caracterizar o vício oculto, o defeito apontado deve preceder a realização do negócio jurídico firmado entre as partes e a tradição do bem, bem como que o vício seja suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a potencialidade para uso.
4. Ausente a comprovação da existência de vício oculto no veículo, não há que se falar em rescisão do contrato de compra e venda e consequências daí advindas.
5. Recurso conhecido e desprovido.